Tribunal: TJSP
Processo: 1008036-26.2020.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Cessação administrativa após dez anos da implantação de aposentadoria. Decadência. Ocorrência. Artigo 103-A da Lei no 8.213/91. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao do cancelamento administrativo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Cessação administrativa após dez anos da implantação de aposentadoria. Decadência. Ocorrência. Artigo 103-A da Lei no 8.213/91. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao do cancelamento administrativo.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva de benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SUCUMBÊNCIA. Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para restabelecimento imediato do benefício.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.